Tribunal: TJES
Processo: 5003152-85.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003152-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OZIAS SOUZA FERREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003152-85.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: OZIAS SOUZA FERREIRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A

Trata-se de ação movida por OZIAS SOUZA FERREIRA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, através da qual alega que foi surpreendido com o recebimento de um Termo de Ocorrência e Inspeção com constatação de suposta irregularidade na instalação de sua titularidade e ainda que recebeu fatura referente ao mês de agosto de 2020, no valor de R$ 247,48 ( duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), que afirma já ter adimplido, razão pela qual postula ao final a suspensão da exigibilidade do débito vinculado ao TOI 9067129, bem como da fatura referente ao mês de agosto de 2020 e reparação moral.

Em síntese, o magistrado julgou: “Por fim, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos autorais e improcedente o pedido contraposto, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
DECLARAR
a invalidade do TOI nº. 9067129, declarando-se a inexigibilidade do débito cobrado, obrigando-se a ré a baixar débito, se abster de cobrar, de negativar e de suspender o serviço por conta deste débito, diligencias que serão exigíveis no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de fixação de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida. confirmando-se a tutela deferida ao id. 37560220 em seus próprios termos
; b) DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 247,48 (duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), que possui como mês de referência agosto de 2020, fatura constante id. 37555809, obrigando-se a ré a baixar débito, se abster de cobrar, de negativar e de suspender o serviço por

conta deste débito, diligencias que serão exigíveis no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de cobrança de multa de R$ 200,00 ( duzentos reais) por cobrança indevida, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
d) CONDENAR
a Requerida a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento."

Em sede recursal, a empresa requerida, a legalidade do TOI, recuperação do consumo não faturado e ausência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha na prestação de serviço, com a elaboração do TOI sem observância dos princípios legais como devido processo legal e contraditório e ampla defesa.

As decisões reiteradas destacam que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, sendo, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, como reconhecido no decreto 10.282/2020, no artigo terceiro:

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

X – geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica
e de gás;

Para a Lei 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve), a definição de tal questão está assim disposta:
“Os serviços ou atividades essenciais, são aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.
O mesmo diploma legal ainda enumera os serviços considerados como essenciais, em suas palavras:

Não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018), quando cito parte da sentença:

Se observa do termo juntado que a parte Autora não acompanhou as inspeções ou exarou assinatura ao final do termo, indicando a própria requerida que este encontrava-se ausente no momento, assinando apenas os prepostos da requerida, que não podem ser considerado testemunhas de acompanhamento, uma vez que a elaboração é realizado por estes, não se desincumbindo da alegação de que a inspeção foi realizada sem a presença da parte ou de acompanhante, realizada de forma unilateral, com elaboração sem a ciência do requerente e sem vídeo de acompanhamento para atestar como foi realizado todo o procedimento.
Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida, sem gravações, sem a possibilidade de atestar a condução da inspeção não justifica a autuação, pois embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.
Aliás, convém ressaltar que embora o inciso V, b’, do art. 590 da Resolução 1000/2021 da ANEEL em sua literalidade confere a ré o poder discricionário de promover registro através de recursos visuais (fotografia e vídeo), cabe a ela carrear ao TOI todos os elementos probatórios possíveis, seja para garantir ampla defesa ao consumidor, seja para comprovar a lisura de sua conduta quando contrastada pelo usuário, ou seja, não se trata de mera escolha da fornecedora, mas de obrigação e a inexigibilidade de se adotar as prescrições previstas na Norma de Regência seria aceitável apenas quando houvesse demonstração de impossibilidade da diligência.
Assim, considerando a constatação de ausência de prova concreta de violação no medidor por culpa do autor ou desvio direto da energia, não se pode presumir que o requerente tenha realizado ‘gato’, ou qualquer alteração no padrão, sem prova determinante da ação dolosa e deliberada do consumidor, de modo que não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigida em decorrência do TOI que consta nos autos, pois, repita-se, trata-se de conduta considerada grave (furto de energia – artigo 155, §3º, do Código Penal) e a requerida deveria ter sido mais diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 590.
Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria determinante, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada, de modo que se reconhece a invalidade do TOI nº. 9067129 e da multa decorrente, declarando-se a inexigibilidade do débito cobrado, obrigando-se a ré a baixar débito, se abster de cobrar, de negativar e de suspender o serviço por conta deste débito, diligencias que serão exigíveis no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de fixação de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida.

Assim as provas colecionadas nos autos demostram o dano moral, assentando que a situação experimentada pelo autor, no que tange a cobrança indevida e as ameaças de suspensão do fornecimento de energia refletem o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20%

(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)